Tribunal: TJSP
Processo: 1005936-87.2024.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão conteria omissão e contradição – Inexistência – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam – Caráter infringente – Precedente do C. STJ – Embargos rejeitados.